Tribunal: STF
Processo: RE 108142
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
FALTA DE CITAÇÃO. NULIDADE NÃO ARGUIDA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
'PAS DE NULLITE SANS GRIEF'. REFORMA DA SENTENÇA EM 2A. INSTÂNCIA.
ART. 249, PARAGRAFO 2., DO CPC: SEUS EFEITOS.
NÃO TENDO HAVIDO CITAÇÃO DOS HERDEIROS PARA INTEGRAREM AÇÃO
MOVIDA POR TERCEIROS PARA OBTEREM, PARA SI, RECONHECIMENTO DE
PATERNIDADE, AÇÃO ESSA CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA, TENDO
AQUELES PRIMEIROS, NAS CONTRA-RAZOES A APELAÇÃO QUE OFERECERAM -
DANDO-SE, ENTÃO, POR REUS - DECLARADO QUE NÃO ALEGAVAM A NULIDADE DO
PROCESSO POR LHES TER A SENTENÇA SIDO FAVORAVEL, PELO QUE CABIA A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 'PAS DE NULLITE SANS GRIEF', NÃO PODERIA O
JULGAMENTO DE 2A. INSTÂNCIA LHES TER SIDO DESFAVORAVEL. E QUE,
ENTÃO, TERIA O TRIBUNAL DE ANULAR O PROCESSO, PARA QUE ELES
PUDESSEM CONTESTAR A AÇÃO E PRODUZIR PROVAS, ANTE A REGRA DO
ART. 249, PARAGRAFO 2. DO CPC.
LIÇÃO REITERADA DA DOUTRINA SOBRE O TEMA, NESSE SENTIDO.